Tribunal: STF
Processo: RE 1474068
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 8, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM ESPECIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PERÍODOS LABORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO INSS. IMPROVIMENTO. 



    1. Apelação do particular contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Entendeu o magistrado de base que o pedido administrativo formulado em 25/04/2022, de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em especial, ainda não foi apreciado pelo INSS, o que interfere na apreciação da pretensão autoral na via judicial. 



    2. Defende o apelante seu interesse de agir, pois não foi observado no julgado a mora do INSS em apreciar o pedido de revisão do benefício. Argumentou que a omissão administrativa em prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias equivale ao indeferimento do pedido. Destacou que a revisão do benefício foi requerida há 05 (cinco) meses, sem qualquer movimentação do processo administrativo até o ajuizamento da demanda judicial, sendo flagrante a inércia da autarquia previdenciária. 



    3. Cuida-se de ação revisional de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em outubro de 2012, em que requerida a conversão do benefício em especial ou, subsidiariamente, a revisão da aposentadoria, mediante a conversão de tempo de serviço especial entre as variadas espécies ou de tempo de serviço especial em comum, hipótese em que se busca mudança favorável do fator previdenciário, com efeitos retroativos a 2012, respeitada a prescrição quinquenal. 



    4. Destacou-se no julgado que a parte formulou os mesmos pedidos deduzidos nas ações nºs 0800203-83.2022.4.05.8502T e 0800345-87.2022.4.05.8502T, ambas extintas sem resolução do mérito, por falta de análise administrativa do pedido revisional. 



    5. O pleito revisional deve ser analisado pela autarquia federal responsável pela gestão do RGPS no País, antes de um pronunciamento do Poder Judiciário sobre a questão. Deve-se aguardar o resultado do pedido administrativo, evitando-se transferir ao Judiciário as funções institucionais próprias da autarquia previdenciária. 



    6. Quanto à alegada mora na apreciação do requerimento administrativo, cabe ao demandante adotar as providências que entender necessárias, em demanda própria, no que diz respeito a eventual violação aos prazos e dever de decidir em prazo razoável. 



    7. Pretensão recursal infundada. Inexiste necessidade da intervenção do Judiciário para recompor o patrimônio jurídico do autor até a apreciação pelo INSS da especialidade de todos os períodos pretendidos, o que configura a falta de interesse de agir, causa ensejadora da extinção do feito sem resolução do mérito. 



    8. Sem honorários recursais, eis que sequer estabelecida a triangularização processual, ante o indeferimento in limine da inicial. 



    9. Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados ao fundamento de que “não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado, tendo em vista que se consignou expressamente que a mora na apreciação do requerimento administrativo deveria ser objeto de demanda própria, com vistas a possibilitar o exame de eventual violação aos prazos previstos na legislação e ao dever de decidir em tempo razoável” (Doc. 12, fl. 2).



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IVALDO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ao fundamento de que se deve aguardar a apreciação pelo INSS do pedido administrativo protocolado em 25/4/2022, violou o art. 5º, LXXVIII, da CF/1988 e o Tema 350 da repercussão geral. 



    Aduz que é “pacífico o entendimento nesta Corte Suprema que a mora da autarquia previdenciária, superior a 45 (quarenta e cinco) dias, faz surgir o interesse de agir na propositura da demanda judicial” (Doc. 17, fl. 8). No ponto, afirma que ingressou com pedido administrativo em 25 de abril de 2022, ou seja, há mais de um ano, sem qualquer resposta por parte do INSS.



    Ressalta que o fato “de a autarquia processar um grande volume de demandas, por si só, não tem o condão de chancelar a conduta administrativa contrária a dispositivo legal específico, o que configura interesse de agir, conforme precedente qualificado do STF no RE 631.240/MG, o qual, decidindo em repercussão geral o Tema 350” (Doc. 17, fl. 9). 



    Assim, entende que houve violação ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, na medida em que a inércia da autarquia previdenciária já ultrapassou um ano, em violação à razoável duração do processo. 



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação aos Temas 350 da repercussão geral e 660 dos recursos repetitivos (Doc. 21), o acórdão foi mantido ao fundamento de que “a matéria de fato a ser apreciada diz respeito à qualificação de um determinado período submetido à insalubridade como especial. É matéria de fato que precisa ser apreciada pela administração. Inclusive a matéria chegou a ser submetida à previdência no início do ano de 2022, em 25/4/2022, mas até o momento do ajuizamento da ação, em 22/9/2022, ainda não tinha sido decidida, portanto, a parte apelante não tem interesse jurídico em propor a ação” (Doc. 22, fl. 2 ). Veja-se o cabeçalho da ementa desse julgado (Doc. 22, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMAS 660/STJ E 350/STF. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE FATO A SER APRECIADA PELA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DO APELANTE. J UÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ”.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme consta dos autos, em 22 de setembro de 2022, IVALDO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA ajuizou, em face do INSS, ação para conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em especial, requerendo “a imediata concessão da aposentadoria especial ao autor ou, subsidiariamente, a revisão da aposentadoria, mediante a conversão de tempo de serviço especial entre as variadas espécies ou de tempo de serviço especial em comum, hipótese em que haverá mudança favorável do fator previdenciário, com efeitos retroativos a 2012, ressalvada a prescrição quinquenal” (Doc. 2, fl. 7).



    O Juízo singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), ao fundamento de que “embora tenha havido provocação administrativa em 25/04/2022 (id. 4058502.6101939), ainda não houve apreciação pelo INSS da especialidade de todos os períodos pretendidos pelo demandante, fato que interfere, como já é de conhecimento da parte, na apreciação da sua pretensão na via judicial” (Doc. 4, fl. 3).



    O recorrente informa que, não obstante o requerimento administrativo tenha sido protocolado em 25/4/2022, até a data da interposição do presente recurso (8/5/2023), ainda não havia sido analisado pela autarquia. 



    O Tema 1066 (Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo), nos autos do RE 1.171.152/SC, de minha relatoria, foi excluído da sistemática da repercussão geral em razão de acordo firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social INSS. 



    Esse ajuste foi homologado por decisão proferida por mim em 9/12/2020, DJe de 10/12/2020, e confirmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.



    Acerca do benefício objeto deste processo, as diretrizes fixadas no acordo foram as seguintes: 



    “CLÁUSULA PRIMEIRA 



    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio: 



    ESPÉCIE: Aposentadorias, salvo por invalidez:



    PRAZO PARA CONCLUSÃO: 90 dias.”



    Dessa forma, considerando que já transcorreu mais de 1 (um) ano do requerimento administrativo sem que o INSS se manifestasse acerca do pedido autoral, tem-se que é evidente o interesse de agir.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar o retorno dos autos à origem, para que tenham regular prosseguimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente